Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-94.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente para o processamento do seu recurso.
No caso, embora tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro do processo judicial, deixou transcorrer o prazo legal para apresentação de documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar a custa processual.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Ademais, compulsando os autos, em ID. 125120196 nota-se que houve a decisão de deserção em razão da falta de pressupostos processuais.
Por estas razões, DETERMINO a devolução dos autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator